Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PREJUÍZO AO CURATELADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 279/CPC, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado para acompanhar o feito em que deveria intervir.
2. A manifestação da Procuradoria de Justiça somente em grau de apelação, na qual suscita a nulidade da sentença e defende a ocorrência de prejuízo ao incapaz, não supre a falta de intimação no primeiro grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
3. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.